Tribunal: TJBA
Processo: 0812274-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0812274-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO PARA FIXAR PARÂMETROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Technologias de Serviços Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do Município de Salvador, anulando sentença de primeiro grau que havia extinto execução fiscal no valor de R$ 3.986,05, sob fundamento de ausência de interesse de agir por se tratar de execução de baixo valor sem movimentação útil e sem bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a extinção de execução fiscal considerada de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ou se deve prevalecer a competência constitucional do ente federado para estabelecer seus próprios parâmetros de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.355.208/SP), fixou tese expressamente consignando que deve ser "respeitada a competência constitucional de cada ente federado" para definir parâmetros de execução fiscal de baixo valor, não estabelecendo valor fixo e uniforme para todas as unidades federativas.

4. O Município de Salvador, no exercício de sua autonomia administrativa, editou a Portaria nº 052/2022 com base no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006, estabelecendo valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execuções fiscais. O crédito executado (R$ 3.986,05) supera significativamente este limite municipal.

5. O TJBA, no IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 08), firmou entendimento vinculante no sentido de que o ajuizamento de execuções fiscais é faculdade da Fazenda Pública Municipal de Salvador, sendo vedado ao Poder Judiciário extingui-las por suposta ausência de interesse processual.

6. O recurso possui caráter manifestamente protelatório, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido. Agravante condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal por baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer seus próprios parâmetros de cobrança.

2. É vedado ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa do ente municipal quando o valor executado supera os limites fixados pela própria Fazenda Pública.

3. O Tema 1.184 do STF não estabelece valor fixo e uniforme, mas expressamente defere à autonomia de cada ente federado a definição de critérios para execução fiscal de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º; Lei 6.830/80, art. 34; Lei Municipal nº 7.186/06, art. 276; Portaria Municipal nº 052/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SP, Tema 1.184, Plenário; TJBA, IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000, Tema 08; Resolução CNJ nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0812274-52.2017.8.05.0001
, em que figuram como
agravante
TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA

e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.